Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA DE FORMA PARCIAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 5o DA LEI N. 11.960/2009. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS JUROS MORATÓRIOS DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA DECORRENTES DE CONDENAÇÕES JUDICIAIS. SERVIDORES PÚBLICOS. JUROS DE MORA. ATÉ JULHO DE 2001. 1% AO MÊS.
1. A declaração de inconstitucionalidade parcial, pelo Supremo Tribunal Federal, do art. 5o da Lei n. 11.960/2009, que modificou a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, não resultou na alteração da sistemática dos juros moratórios dos débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais, mas apenas da forma de cálculo da correção monetária.
2. No julgamento do REsp 1.495.146/MG pelo Superior Tribunal de Justiça, foram fixadas teses concernentes à atualização monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Em relação aos juros de mora devidos em razão de condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a tese ficou assim redigida: até julho de 2001 - juros de mora de 1% ao mês; entre agosto de 2001 a junho de 2009 - juros de mora de 0,5% ao mês; a partir de julho de 2009 - juros de mora devem ser calculados pelo índice de remuneração da caderneta de poupança.
4. Agravo de instrumento provido.